Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712760-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBIRACI LIMA SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS JACARANDAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBIRACI LIMA SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0716597-57.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada, para que o candidato eleito a síndico seja impedido de tomar posse. Em suas razões recursais, argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Aduz, em suma, que houve violação à Assembleia Geral, pois foi decidido que o prazo final para a entrega dos documentos necessários à habilitação da candidatura seria 24 de fevereiro de 2025, sendo que o candidato eleito apresentou documentação após esta data. Destaca que a decisão da Assembleia Geral vincula todos os condôminos, não sendo possível que, por liberalidade da administração condominial, haja prorrogação do prazo de forma unilateral. Defende que houve quebra na isonomia e da soberania da Assembleia, o que deve ser coibido. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para que a posse do candidato a síndico eleito seja suspensa. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 231042483 dos autos de origem: Trata-se de ação declaratória de nulidade de candidatura cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Ubiraci Lima Santos, condômino do Condomínio Jardins dos Jacarandás, em face do próprio Condomínio e de seu síndico, Adilson José Rego dos Santos. Alega o autor que participou de assembleia realizada em 18 de fevereiro de 2025, na qual foi deliberado que os candidatos aos cargos de síndico, subsíndico e conselheiros deveriam apresentar determinada documentação até o dia 24 de fevereiro de 2025, sob pena de inabilitação. Informa que tal regra foi aprovada em Assembleia Geral, o que vincula todos os condôminos, nos termos da legislação civil. Ocorre que o candidato Heuler da Silva teria apresentado os documentos exigidos apenas nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2025, portanto fora do prazo estipulado. O autor afirma que a prorrogação ou flexibilização do prazo pela administração condominial se deu de forma unilateral, sem respaldo da Assembleia. Sustenta que apresentou, entre os dias 24/02 e 12/03/2025, diversas impugnações formais à candidatura de Heuler da Silva, que não foram adequadamente respondidas pela administração. Ainda assim, a eleição foi realizada com a participação do referido candidato, que foi eleito com 42 votos, apenas dois a mais que o segundo colocado, Jorge. Alega que a aceitação da candidatura irregular afronta os princípios da legalidade, moralidade, isonomia e da segurança jurídica, além de violar o artigo 1.348, IV, do Código Civil, que impõe ao síndico o dever de cumprir e fazer cumprir as deliberações da assembleia. Postula a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar e antecedente, com fundamento nos artigos 300 e 303 do CPC, para impedir a posse de Heuler da Silva, prevista para o dia 1o de abril de 2025, bem como para que se determine a posse interina do segundo colocado, Jorge, até o julgamento de mérito da demanda. Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus dos requeridos apresentarem a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se evidencia, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo autor. É certo que a Assembleia Geral realizada em 18/02/2025 estabeleceu, como prazo para entrega da documentação exigida para registro de candidaturas aos cargos eletivos do condomínio, a data de 24/02/2025. Contudo, da análise dos documentos juntados e da resposta administrativa do síndico, depreende-se que houve uma tolerância ou prorrogação de fato, estendida a diversos candidatos, para entrega da documentação até datas posteriores, inclusive nos dias 25 e 26 de fevereiro. Tal medida, ao que tudo indica, foi aplicada de forma isonômica a todos os interessados, não se evidenciando, ao menos por ora, tratamento privilegiado ao candidato impugnado. Ainda que se cogite da existência de eventual vício formal na prorrogação do prazo, tal irregularidade restaria, em tese, superada pela realização da eleição e pela escolha do referido candidato pela maioria dos condôminos, em assembleia regularmente convocada para esse fim. A eleição, enquanto manifestação legítima da vontade coletiva, possui força legitimadora que mitiga eventual falha formal anterior, notadamente quando não demonstrada má-fé ou prejuízo manifesto à igualdade de condições entre os concorrentes. Vale lembrar que a Assembleia Geral é o órgão soberano de deliberação do condomínio (art. 1.350 do Código Civil), cabendo-lhe a escolha dos seus representantes. A ingerência judicial para suspender os efeitos de ato legítimo da coletividade condominial, como a eleição de seu síndico, somente se justifica diante de vício grave, apto a comprometer a higidez do processo eleitoral condominial, o que não restou demonstrado nos autos até o momento. A concessão da liminar para impedir a posse de síndico regularmente eleito se revela, nesta fase inaugural, medida temerária e desarrazoada, configurando interferência indevida na esfera de autonomia do condomínio. Trata-se, pois, de medida excepcional, não recomendada ante os elementos de convicção ainda incipientes. Por fim, deve-se observar que o pedido liminar, se acolhido, acarretaria efetiva substituição do candidato eleito por outro que não logrou êxito no certame, hipótese de grave repercussão sobre a normalidade da gestão condominial e que exige, necessariamente, cognição exauriente, própria do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (..) A controvérsia cinge-se em verificar a existência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, consistente na suspensão da posse do candidato eleito a síndico. O agravante afirma que houve violação à soberania da Assembleia, o que feriu a isonomia dos candidatos. Inicialmente, cabe ressaltar que apesar da aventada violação à soberania da assembleia, o que se verifica neste juízo superficial de cognição, é que não houve violação ao processo de eleição para a administração do condomínio, pois a entrega tardia de documentos não é suficiente para desconstituir a eleição do candidato, mormente quando respeitado o processo de votação, o que demonstra a preservação dos interesses da coletividade, haja vista que as formalidades e o rito estatutário das eleições foram aparentemente observadas. Ademais, se estendido o prazo para a entrega dos documentos a todos os candidatos, não há que se reconhecer a ofensa à isonomia, sendo que a documentação de ID 231039110 indica que a prorrogação do prazo para apresentação de documentação suplementar foi estendida a todos os candidatos. Portanto, faz-se necessária a dilação probatória para se aprofunde a discussão acerca da ocorrência de quebra na isonomia e ocorrência de prejuízo ao Condomínio, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária. De mais a mais, tem-se que o pedido formulado pelo agravante, na hipótese, representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações. Necessário impor-se cautela em decisões dessa natureza, a fim de se evitar que eventual alteração precipitada do que restou decidido em assembleia condominial, justificando-se a instauração do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER A REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. NULIDADE DE ASSEMBLEIA ANTERIOR. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL EM PRINCÍPIO SOBERANA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRE-CONSTITUIDA DE QUE PRATICADO ATO VIOLADOR DA CONVENÇÃO E DO REGIMENTO. DELIBERAÇÃO QUE DE PLANO NÃO PODE SER CONSIDERADA INVÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art . 300 do CPC, para concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Caso concreto em que não se verifica a probabilidade do direito vindicado pela autora/agravada porque, da análise do conjunto das circunstâncias apresentadas, constata-se possível regularidade do eleitoral estabelecido para a escolha da administração do condomínio, visto que atendidos os comandos judiciais relativos ao mencionado procedimento e todo ele submetido à deliberação soberana da assembleia de condôminos, que aprovou o resultado do prélio eleitoral. Irregularidades apontadas que, a princípio, não se vislumbram, necessitando a matéria da devida dilação probatória a ser realizada no processo de referência. 3. Inexistência de situação que concretamente caracterizaria o indispensável requisito do perigo de dano para motivar a concessão da tutela de urgência requerida pela autora/agravada e na extensão conferida pelo provimento combatido por meio do presente agravo de instrumento, pois, ao contrário, a alteração liminarmente promovida em primeira instância coloca em risco a segurança e estabilidade necessárias à regular e boa gestão do condomínio. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07268245120218070000 1431224, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 2 de abril de 2025 17:13:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador